Tribunal: TJMT
Processo: 1020680-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020680-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO ANDRE WEILER - CPF: 839.532.569-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA - CNPJ: 00.651.772/0001-93 (AGRAVANTE), REGINA CELIA LOGRADO ZAHER - CPF: 099.777.246-87 (AGRAVADO), MOHAMAD KHALIL ZAHER - CPF: 051.382.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO - CPF: 580.557.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS PEREIRA PONTES - CPF: 174.770.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A 2a. VOGAL, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE -
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os documentos trazidos aos autos dos Embargos de Terceiro demonstram, ainda que minimamente, a posse da agravada, porquanto indicam que a referida área, em 22/03/2017, foi negociada pela promessa de negócio a ser celebrado entre a ora agravante e a agravada, mas que não se concretizou e que, por isso, não foi concedida a posse da propriedade à agravante.

A ordem de manutenção de posse que atinge o patrimônio da agravada sobreveio de processo para o qual não foi citada para integrar a lide, qual seja, a Ação de Manutenção de Posse n.o 1000766-70.2021.8.11.0017, ajuizada por AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA em face de MOHAMAD KHALIL ZAHER, ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO e MESSIAS PEREIRA PONTES.

Neste cenário, cumpre manter o entendimento exposto pelo juiz a quo, uma vez que há indícios que demonstram a posse da agravada sobre o bem imóvel, devendo-se assegurar a referida posse, ao menos até que a questão seja examinada em um juízo cognitivo amplo.

Destaque-se que a imissão na posse em favor da embargante, ora agravada, constitui apenas uma medida provisória, de modo a manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões nos autos dos Embargos de Terceiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUARIA GOOD SIGHT LTDA contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001179-83.2021.8.11.0017, em que figura como parte contrária REGINA CELIA LOGRADO ZAHER, perante a 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que deferiu liminarmente, a manutenção provisória da embargante/agravada na posse da área de matrícula n.o 15.670, cujos marcos e limites estão definidos na escritura pública lavrada no Cartório de 3o Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis, Livro no 188, FLS 145/150 -v, Protocolo 2757, em 29 de outubro de 2015.

Em suas razões, alega que a agravada altera a verdade dos fatos (quando afirma nada ter recebido e não ter transferido a posse) e usa do processo para obtenção de objetivo ilegal (esquentar invasão de terras alheias por mão própria com uso de remédio judicial).

Afirma que a área em discussão teve sua posse transferida a agravante já no ano de 2017, quando da contrato de compra e venda de bem imóvel firmado com a embargante/agravada, vindo a exercê-la de modo ininterrupto, inclusive fazendo uso dos interditos possessórios contra outros invasores que lá estiveram turbando sua posse.

Assevera que o CAR e o GEOREFERENCIAMENTO apresentados pela agravada datam deste ano de 2021, e não induzem posse anterior e que, se a agravada exercesse posse sobre a área que alega não ter entregue por ocasião da compra e venda, seus funcionários não necessitariam pedir autorização para entrar ou pedir para que fosse aberta a porteira.

Fala que na ação de interdito proibitório de no 1000837-72.2021.8.11.0017 movido contra a agravada por Gustavo Patriota, a agravada e seus capangas sob o comando de “Queiroz”, usaram do mesmo “modus operandi” aqui verificado.

Aduz que a agravada continua detendo grande extensão de área na região, justamente a parte que não vendeu para a agravante. Que a agravada falta com a verdade ao alegar que nada recebeu quando da assinatura do contrato, visto que recebeu sinal.

Sustenta que, considerando que a agravada não cumpriu com o disposto na cláusula 4.1 do contrato, não pode ainda exigir o pagamento das parcelas previstas nos itens 2.8 e 2.4, o que mostra que a agravante não esta em mora.

Por fim, ressalta que restou configurada a solidariedade ativa em relação ao pagamento relativo às obrigações estipuladas no contrato.

Anotando a presença dos requisitos necessários, pugna pela concessão de efeito suspensivo do recurso e, no mérito, seja o mesmo provido, reformando-se definitivamente a decisão agravada para cassar a liminar concedida nos embargos de terceiro.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 110075498).

Contraminuta da parte agravada (ID 113240487).

Informações prestadas pelo juízo singular (ID 113681954).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos por REGINA CÉLIA LOGRADO ZAHER, em desfavor de AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA, ao argumento de que é proprietária de uma área total de 9.053,2024 ha com origem na matrícula no 15.670, conforme escritura pública lavrada em 29 de outubro de 2015 no Cartório de 3o Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis, Livro no 188, FLS 145/150 -v, Protocolo 2757.

Afirma a embargante ser legítima possuidora da referida área, a qual, em 22 de março de 2017, foi negociada pela promessa de negócio a ser celebrado entre as partes, mas que não se concretizou por inadimplemento da embargada, e que, por isso, jamais lhe foi concedida a posse da propriedade.

Aduz que a ordem de manutenção de posse que atinge o seu patrimônio sobreveio de processo para o qual não foi citada para integrar a lide (autos n.o 1000766-70.2021.8.11.0017).

Em razão disso, sustentando a demonstração dos requisitos, requereu, liminarmente, a manutenção da posse sobre a área de matrícula n.o 15.670 do Cartório de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia/MT.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos do art. 678, do CPC, e deferiu, liminarmente, a manutenção provisória da embargante na posse da área de matrícula n.o 15.670, cujos marcos e limites estão definidos na escritura pública lavrada no Cartório de 3o Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis, Livro no 188, FLS 145/150 -v, Protocolo 2757, em 29 de outubro de 2015.

Irresignada, a parte Embargada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Estabelece o art. 300, do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Para a sua concessão, deve existir, basicamente, a demonstração dos seguintes requisitos: probabilidade de direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Os elementos de prova carreados aos autos de origem, conquanto não formem um acervo probatório conclusivo, são suficientes para configurar indícios quanto à posse da agravada, devendo-se aplicar, por conseguinte, a norma prevista no art. 678 do CPC, para fins de “suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Isso porque a ordem de manutenção de posse que atinge o patrimônio da agravada sobreveio de processo para o qual não foi citada para integrar a lide, qual seja, a Ação de Manutenção de Posse n.o 1000766-70.2021.8.11.0017, ajuizada por AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA em face de MOHAMAD KHALIL ZAHER, ADEMAR BARBOSA QUEIROZ FILHO e MESSIAS PEREIRA PONTES.

Como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão agravada:

“A propriedade por parte da embargante do imóvel de matrícula n.o 15.670 está provada através da escritura pública de compra e venda lavrada no Cartório de 3o Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis (ID n.o 67896483) e inscrição no CAR (ID n.o 67897822).

Em sede de cognição sumária, os documentos acostados aos autos demonstram a propriedade e posse da embargante sobre a área de matrícula n.o 15.670. A embargante juntou aos autos parecer técnico que delimita a área que é de sua propriedade e a área do embargado.”

Os documentos trazidos aos autos dos Embargos de Terceiro demonstram, ainda que minimamente, a posse da agravada, porquanto indicam que a referida área, em 22/03/2017, foi negociada pela promessa de negócio a ser celebrado entre a ora agravante e a agravada, mas que não se concretizou e que, por isso, não foi concedida a posse da propriedade à agravante.

Neste cenário, cumpre manter o entendimento exposto pelo juiz a quo, uma vez que há indícios que demonstram a posse da agravada sobre o bem imóvel, devendo-se assegurar a referida posse, ao menos até que a questão seja examinada em um juízo cognitivo amplo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PROTEÇÃO DA POSSE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – CORRETA A DECISÃO QUE DEFERIU A MANUTENÇÃO DA POSSE DA AUTORA-EMBARGANTE SOBRE O BEM IMÓVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso o acerto ou não da decisão que deferiu a tutela antecipada no sentido de manter a embargante na posse do bem. 2. Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte embargante (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser mantida a decisão que antecipou os efeitos da tutela que determinou a manutenção da autora-agravada na posse do bem. 3. Na espécie, verifica-se que o "contrato de compra e venda" foi firmado em novembro/2016, entre os então proprietários do bem (Deair e João Carlos), e em momento posterior ao auto de penhora, ocorrido em 27/05/2019 (f. 247), o que, por si só, reflete no argumento da embargante-agravada de ser possuidora de boa-fé. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento n. 1416255-43.2020.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3a Câmara Cível, Julgado em 10/03/2021)

Destaque-se que a imissão na posse em favor da embargante, ora agravada, constitui apenas uma medida provisória, de modo a manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões nos autos dos Embargos de Terceiro.

Assim, pelo menos nesta fase inicial do processo, entende-se haver a verossimilhança do direito da embargante-agravada, no sentido de se proteger a sua posse, recomendando-se a manutenção do cenário fático atual até que a instância singela analise melhor as questões duvidosas apresentadas.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar, porque o voto de Vossa Excelência não abordou o fato de já ter havido uma liminar em favor da AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA, a qual foi confirmada em grau recursal.

Analisarei para ver se de fato é a mesma área e quais os fundamentos da decisão.

Peço a transcrição da sustentação oral dos advogados.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA O DIA 23.03.2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), APÓS O RELATOR E A 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVEREM O RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia
23/02/2022
, em face do voto do ilustre Relator nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
que
negou provimento
ao
RAI no 1020680-74.2021.8.11.0000
, mantendo inalterada a decisão agravada proferida nos
Embargos de Terceiro
no 1001179-83.2021.8.11.0017
, ajuizados por
REGINA CELIA LOGRADO ZAHER
contra a agravante
AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA
, que deferiu, liminarmente, a manutenção provisória da embargante/agravada na posse da área de matrícula no 15.670, cujos marços e limites estão definidos na Escritura Pública lavrada no Cartório de 3o Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis, Livro no 188, fls.145/1500v, Protocolo 2757, em 29 de outubro de 2015.

A eminente 1o Vogal –
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
– acompanhou o relator.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Analisando detidamente o recurso e os autos principais na origem, verifica-se que se trata
de Embargos de Terceiro em que a embargante/agravada
REGINA CELIA LOGRADO ZAHER
alega ser legítima proprietária da área acima mencionada, a qual, em 22 de março de 2017, foi negociada pela promessa de negócio entre as partes, que não se concretizou por inadimplemento da embargada/agravante
AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA
, e que, por isso, jamais lhe foi concedida a posse da propriedade do imóvel negociado.

Informou a embargante/agravada
REGINA CELIA LOGRADO ZAHER
que a ordem de manutenção de posse que atinge o seu patrimônio sobreveio de processo para o qual não foi citada para integrar a lide (
Ação de Manutenção de Posse no 1000766- 70.2021.8.11.0017
).

Em razão disso, entendeu o juízo singular que restou comprovada a propriedade da embargante/agravada, demonstrando assim, os requisitos legais para concessão de liminar, a fim de manter na posse da área a embargante, conforme transcrevo a parte dispositiva da decisão recorrida:

“(...)
Pelas razões expostas, denota-se, em sede de cognição sumária, que o embargante detém a posse sobre a área de matrícula n.o 15.670, estando demonstrado também a sua qualidade de terceiro. Razão pela qual, com fundamento no artigo 678 do CPC,
defiro
, liminarmente,
a

manutenção provisória
da embargante na posse da área de matrícula n.o 15.670, cujos marcos e limites estão definidos na escritura pública lavrada no Cartório de 3o Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis, Livro no 188, FLS 145/150 -v, Protocolo 2757, em 29 de outubro de 2015 (...)”
–
ID no 109474987
.

Desta decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento, onde a agravante
AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA
pondera que a agravada
REGINA CELIA LOGRADO ZAHER
altera a verdade dos fatos ao afirmar nada ter recebido pelo negocio realizado, bem como de que não transferiu a posse à agravante.

Afirma
a agravante
AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA

que a área em discussão teve sua posse transferida já no
ano de 2017
, quando da realização do
contrato de compra e venda de bem imóvel
firmado com a agravada, vindo a exercer a posse de modo ininterrupto, inclusive fazendo uso dos interditos possessórios contra outros invasores que lá estiveram turbando sua posse.

No mais, enfatiza ainda a agravante
AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA
que os
CAR
apresentados pela agravada datam do
ano de 2021
e não induzem posse anterior e que, se a agravada exercesse posse sobre a área que alega não ter entregue por ocasião da compra e venda, seus funcionários não necessitariam pedir autorização para entrar ou pedir para que fosse aberta a porteira.

Pois bem.

Conforme se denota, a liminar foi concedida pelo magistrado singular nos embargos de terceiro, diante da alegada presença dos requisitos legais,
especificamente porque entendeu que a embargante detém a posse sobre a área de matrícula n.o 15.670
, bem como em razão de ter sido demonstrado também a sua qualidade de terceira, bastando verificar a parte dispositiva da decisão acima transcrita.

No caso em comento, as partes apresentaram um longo arrazoado, trazendo várias questões e discussões relacionadas ao próprio mérito da ação principal.

Todavia, vale salientar que neste recurso somente será analisado o acerto ou desacerto da decisão recorrida, ou seja, se estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar como feito pelo magistrado singular, sendo que as demais matérias aventadas nas razões recursais dizem respeito ao mérito dos Embargos de Terceiro, as quais deverão ser examinadas pelo julgador singular no momento oportuno, sob pena de supressão de instância.

Aliás, o próprio voto do relator foi proferido em três (03) laudas (frente e verso), confirmando a liminar recorrida, razão do meu pedido de vista.

No entanto, peço máxima vênia ao douto relator para divergir de seu voto.

Isto porque, há fortes indícios nos autos de que a agravante exerce a posse sobre toda a área litigiosa
de forma justa desde 2017
, posse esta transmitida IMEDIATAMENTE após a assinatura do
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEL
, conforme se verifica da
CLÁUSULA QUINTA
. Confira:

De igual sorte, restou demonstrada a posse da agravante no
Boletim de Ocorrência no 2020.132662
, registrado pelo comodatário JOÃO LUIZ SOUZA FONSECA em nome da embargada/agravante:

Inclusive, no próprio CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA firmado entre a agravada e a parte agravante,
item 1.3
, a vendedora declara a existência na área do comodatário:

Conforme se vê do Boletim de Ocorrência, comodatário foi claro ao defender a posse da agravante
AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA,
o que demonstra

que não existia mais vínculo da área com a embargante/agravada.

A posse da agravante datada a partir de 2017 igualmente resta demostrada pelo CAR (Cadastro Ambiental Rural) realizado pela agravante no ano de 2018. Confira:

Inclusive, o próprio Tribunal de Justiça reconheceu a posse da agravante sobre a totalidade da área ao decidir o
Agravo de Instrumento no 1016198-20.2020.8.11.0000
, da relatoria do
Des. GUIOMAR TEODORO BORGES
, confirmando a liminar possessória proferida no primeiro grau de jurisdição, inclusive citando o aludido
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
assinado no
dia 22 de março de 2017
, cujo fragmento da decisão transcrevo:

“
(...)

Assim se diz, porque a decisão combatida consigna que a posse invocada pela autora agravada restou comprovada por meio do contrato em que recebeu a posse que somada ao dos antecessores é de 35 anos e os boletins de ocorrência que revelaram o esbulho.

Com efeito, de acordo com o
Contrato de Compromisso de Compra e Venda, a então compradora, autora agravada, tomou a posse imediata do imóvel, isso em 22-03- 2017
(ID 33467955 na origem).

Por sua vez, o Boletim de Ocorrência lavrado logo após o alegado esbulho (junho de 2020), relata que os agravantes requeridos chegaram na sede da fazenda e afirmaram que teriam comprado a área do senhor chamado Gilberto de Rezende e determinaram ao Sr. João Luiz Souza Fonseca, comodatário da autora, que colocasse suas coisas num canto da casa, além de terem retirado as placas de identificação da fazenda da agravada, o que é corroborado pelas fotos tiradas à época dos fatos e colacionadas pela parte autora agravada (id 33467964, 33467973, 33468641 na origem).

Ademais, consta no Auto de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça em 25-06-2020 (ID 34392446 na origem) que “ao chegar a porteira que dá acesso à sede da fazenda constatou que estava fechada com corrente e cadeado e teve que improvisar para chegar a sede lá encontrou a Sra. Rozimar Konanz Becker, esposa do Sr. Nilson Luís Becker e irmão e a mesma informou que ela, seu marido, dois filhos e seu irmão se mudaram para aquela fazenda no início de junho e no local se encontrava o Sr. João, que inclusive tinha e cuidava de seu gado na fazenda e ”segundo a mesma, o Sr. Gilberto havia deixado o Sr. João criar gado lá, pois devia dinheiro ao mesmo.
” (
www.tjmt.jus.br
).
Grifei
.

Portanto, data máxima vênia, seria uma incoerência deste Tribunal, após conferir o direito à agravante sobre a posse da totalidade da área com base nesse mesmo CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, vir agora neste recurso dizer o contrário, indo de encontro com o princípio da segurança jurídica, uma vez que não há que se falar em segurança jurídica quando a mesma parte se depara com decisões conflitantes, tendo como objeto o mesmo contrato e a mesma área, o que por si só macula a liminar concedida na origem.

Desta forma, até prova em contrário,
todos estes fatos acima relacionados já demonstram que a embargada realmente recebeu a transmissão da posse de toda a área do contrato de compra e venda, contrariando as alegações da embargante/agravada.

Igualmente, há fortes indícios do pagamento do imóvel, este demonstrado através de diversos recibos e autorizações de pagamento, inclusive o primeiro deu-se no ato de assinatura do contrato, conforme se de nota do item 2.1, da CLÁUSULA SEGUNDA:

Ademais, encontram-se juntados aos autos, recibos de entrega de gado pela parte agravante e imóvel, visando a quitação do imóvel litigioso, dos quais a agravada discorda das pessoas que as receberam, todavia, tal questionamento dependem de produção de provas, o que será possível somente na instrução do feito principal.

Se não bastasse, a afirmação do juiz singular de que a propriedade da embargante sobre o imóvel litigioso encontra-se provado através de
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
lavrada no Cartório de 3a Tabelionato de Notas e Títulos e Documentos de Rondonópolis, não encontra guarida na prova até então apresentada nos autos.

Isto porque, na condição de proprietária da área litigiosa, através da escritura acima citada, certo é que a agravada
REGINA CELIA LOGRADO ZAHER
casada com
AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER
, havia
adquirido essa área
, em
29/10/2015
, de
LISANGELA ZAMBONI MATTIONI
casada com
JOSÉ ANTÔNIO MATTIONE
, mas
vendeu
a citada área à agravante
AGROPECUÁRIA GOOD SIGHT LTDA
, em
22/03/2017
, conforme
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.

Dito em outros termos: o Juiz prolator da decisão recorrida
não atribuiu qualquer juízo de valor sobre o aludido contrato
em flagrante omissão
, citando-o tão somente aletoriamente no seu relatório.

No caso, a meu viso, deveria o juiz singular pelo menos tecer algumas considerações sobre o
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL
, através do qual a agravada vendeu a área à parte agravante, uma vez que a área escriturada guarda relação com a área objeto do Contrato, inclusive indicando a mesma matrícula, no 15.670, conforme transcrevo fragmento de ambos, respectivamente:

(...)

(...)

(...)

Portanto, na hipótese, de fato, a escritura encontrava-se em nome da agravada desde
29/10/2015
, sendo que, de posse de tal escritura, em
22/03/2017
, a agravada vendeu a área para a agravante através do contrato acima especificado.

Ocorre que o cerne principal da questão trazida nos embargos de terceiro residiu na afirmação de que não houve a transferência imediata da posse, bem como não houve pagamento dos valores pactuados, situações estas não observadas pelo juízo singular ao apreciar sua liminar, já que sua decisão teve como base a alegada propriedade da agravada em razão da escritura pública, e a inscrição no CAR.

Com relação ao CAR, o juiz singular declarou que a parte embargante é proprietária do imóvel em razão de sua inscrição no CAR. Ocorre que tal documento possui cadastro datado em
30/07/2021
, portanto, feito recentemente, o que não induz posse anterior.

Por fim, questionável ainda se no caso é cabível a ação de embargos de terceiro, pois, no meu sentir, a ação correta seria de rescisão de contrato, em caso de real descumprimento do por parte da compradora, ora agravante.

Tanto é que analisando o
site
de Tribunal de Justiça (
www.tjmt.jus.br
), verifica-se que a agravada já ajuizou a demanda correta, qual seja,
Ação de Rescisão Contratual, recebendo o número no 1000515-52.2021.8.11.0017
, sem pedido de antecipação de tutela, sendo recebida através de despacho proferido em
19/10/2021
, determinando a citação do ora agravante, o qual ainda não foi citado.

Assim sendo, de qualquer ângulo que se analise a causa, verifica-se que com relação à liminar na origem, o direito não socorre a parte agravada, devendo ser reformada.

Diante do exposto, peço máxima vênia o ilustre relator e à douta 1o Vogal para divergir do seu voto, para
dar provimento ao recurso,
para reformar a decisão recorrida e indeferir a liminar possessória, expedindo-se, em favor da agravante, o competente mandado de manutenção de posse, afim de manter a recorrente na posse da área do litígio, referente à matrícula no 15.670, tudo sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Deixo consignado que naquela Ação de Rescisão Contratual nada obsta a que a parte autora, aqui agravada possa pleitear a tutela provisória em seu favor, sob os argumentos e fundamentos ali defendidos.

É como voto.-

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes Pares,

Ouvi com muita atenção o voto da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, que foi profunda até em relação ao mérito do processo, mas o §3o do art. 55 do Código de Processo Civil diz:

"§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."

Por outro lado, o parágrafo único do artigo 930 do Código de Processo Civil diz: "
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo."

Ora, se o desembargador Guiomar Teodoro Borges já decidiu em relação à posse, e não posso contrariá-lo, penso que somente ele é quem pode julgar este processo.

Tenho entendimento meritório de uma maneira, o Desembargador Guiomar Teodoro Borges teve outro entendimento meritório, por isso, concito essa questão de ordem, a fim de suspendermos o julgamento e encaminharmos o processo ao gabinete do desembargador Guiomar Teodoro Borges.

Inclusive, o voto da eminente desembargadora Marilsen Andrade Addário fez menção ao voto do desembargador Guiomar Teodoro Borges.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

É o mesmo contrato, porém naquele agravo de instrumento é outra parte, em que está envolvido esse senhor de nome Gilberto. Aliás, talvez seja o causador de toda essa confusão.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Vossa Excelência fundamentou seu voto nos fundamentos do voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Veja bem, não foi um fundamento, foram vários fundamentos, um deles é que a posse já estava defendida em cima desse contrato de compra e venda pela agropecuária, inclusive em outro agravo, em outro processo.

Então, é só para caracterização da posse, quando a agropecuária fez o contrato de compra e venda, comprou, e há indícios de que a posse foi entregue na ocasião da assinatura do contrato.

A questão é: há indícios de posse da embargante ou há indícios de posse da agropecuária? Consta em meu voto vários elementos, o CAR é um deles, porque lavrado em 2018 pela agropecuária, e a Dona Regina trouxe um CAR de 2021, citado no voto de Vossa Excelência.

Então, qual é a melhor posse?

Além disso, a senhora Regina está demandando uma ação de rescisão de contrato, porque alega que não recebeu, isso é direito dela, penso que, ou ela é terceira neste processo, ou é autora no outro, por isso deixei reservado o direito da autora Regina em pleitear a tutela antecipada na ação de rescisão de contrato, se caracterizado o indício de que não recebeu quase a totalidade ou a metade do que combinou no contrato de compra e venda.

Aliás, no contrato de compra e venda consta a transmissão da posse, inclusive, coloquei em meu voto “print” do contrato onde consta a cláusula que diz que imediatamente a posse foi transferida para agropecuária, e esse é um dos elementos de fundamento do meu voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

É que entendo que a posse é derivada de um fato.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Eminentes Pares,

Mantenho a decisão, porque é uma liminar, maior esclarecimento dependerá do curso processual, como o juiz de Primeiro Grau é mais próximo dos fatos e assinalou nessa direção, mantenho meu voto.

EM 06 DE ABRIL DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022